Tribunal: TJSP
Processo: 1021115-20.2024.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré, afastando a condenação por dano moral. O embargante alega erro material, pois o pedido inicial era de obrigação de fazer, consistente na entrega do produto, e não de restituição do valor pago.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré, afastando a condenação por dano moral. O embargante alega erro material, pois o pedido inicial era de obrigação de fazer, consistente na entrega do produto, e não de restituição do valor pago.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, que teria julgado além do pedido inicial (julgamento extra petita).
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Houve erro material, pois o pedido inicial não incluía a restituição do valor pago, mas sim a entrega do produto. O acórdão embargado afastou apenas a condenação por danos morais, mantendo as demais disposições da sentença.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material.
Tese de julgamento: 1. Correção de erro material em acórdão que julgou além do pedido inicial. 2. Manutenção da obrigação de fazer consistente na entrega do produto.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.